Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMULAÇÃO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, tem-se que o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente retira o objeto do writ impetrado, porquanto a única alegação defensiva dizia respeito ao excesso de prazo na formulação da inicial acusatória, o que não mais se verifica no caso.
2. “Habeas corpus” julgado prejudicado.